Tribunal: STF
Processo: HC 204911
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Sousa Kaokutsu, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial no AREsp nº 1.791.901/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 163, parágrafo único, III, e 331, c/c o art. 69, todos do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, quanto à fixação do regime inicial.
    Requer, liminarmente, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão ora questionada, na parte que interessa:
    “O mesmo ocorre em relação ao regime de cumprimento. Isso porque, a despeito de haver sido mencionada a existência de ações penais não definitivas em desfavor do réu – o que também não pode embasar a fixação de regime mais gravoso – as notícias de que ele integra facção criminosa são aptas a ensejar a imposição de modo mais grave para início do resgate da sanção, tendo em vista a maior periculosidade do agente. Nesse sentido:
    […]
    Assim, entendo que tanto o incremento da pena-base quanto a fixação do regime semiaberto foram bem justificados pelas instâncias ordinárias, de modo que não identifico as violações apontadas.” 
    Verifica-se, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do AREsp nº 1.791.901/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consoante preconizado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, a respeito da fixação do regime inicial, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Com efeito, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 
    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente